Tribunal: TJSP
Processo: 1041242-95.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE AUSESNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. Condenação em danos morais. Cabimento. Indenização devida. Verba fixada dentro dos parâmetros incidentes à

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE AUSESNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de relação contratual. Lançamento de cobranças em nome da autora pela requerida sem que houvesse relação negocial entre as partes. Condenação em danos morais. Cabimento. Indenização devida. Verba fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. Melhor adequação em razão da incidência dos juros moratórios. Procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora em parte provido para adequar a data incidência dos juros de mora, descabida majoração da verba honorária, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041242-
95.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CLAUDIA DE
OLIVEIRA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041242-95.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1041242-95.2019.8.26.0602.
Comarca: Sorocaba.
02a Vara Cível.
Processo no 1041242-95.2019.8.26.0602.
Prolator ( a ): JuizAlessandra Lopes Santana de Mello.
Apelante ( s ): Claudia de Oliveira.
Apelado ( s ): Telefônica Brasil S/A.
VOTO No 48.756/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE AUSESNCIA DE
RELAÇÃO NEGOCIAL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de relação contratual.
Lançamento de cobranças em nome da autora pela requerida sem
que houvesse relação negocial entre as partes. Condenação em
danos morais. Cabimento. Indenização devida. Verba fixada
dentro
dos
parâmetros
incidentes
à
espécie.
Alteração.
Impossibilidade. Melhor adequação em razão da incidência dos
juros moratórios. Procedência. Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação da autora em parte provido para adequar a
data incidência dos juros de mora, descabida majoração da verba
honorária, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por
danos morais proposta por CLÁUDIA DE OLIVEIRA contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A, sustentando a primeira nomeada que a
requerida inseriu seu nome em cadastros restritivos de órgãos de
proteção ao crédito, em razão de débito decorrente de contratos que
alega nunca ter firmado com a Requerida. Postula a devida
indenização por danos morais.
A respeitável sentença de folhas 124
usque 128, cujo relatório se adota, julgou a ação procedente para
condenar a requerida a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, a
título de reparação do dano moral, a serem acrescidos de correção
monetária a contar da presente decisão, e de juros moratórios de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041242-95.2019.8.26.0602 -Voto no
3
ao mês, desde a data da citação. Por fim, condenou a requerida a
pagar as custas e honorários, estes fixados em 20% (vinte por cento)
do valor da condenação.
Inconformada,
recorre
a
autora
pretendendo a parcial reforma do julgado (folhas 130/141). Alega,
em suma, a aplicação da Súmula 479 do STJ - “ As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”. No mais, afirma que o valor
fixado a título de danos morais deve ser majorado com incidência de
juros a partir do evento danoso.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas ante a gratuidade concedida (folha 37) e
respondido (folhas 144/152), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A
respeitável
sentença
recorrida
comporta parcial reforma no que toca a incidência dos juros
moratórios.
Trata-se de ação de indenização por
danos morais, fundado em suposto contrato de prestação de serviços
de telefonia, o qual a autora desconhece. Afirma a autora ter sido
surpreendida com a existência de cobranças lançadas pela
demandada em seu nome, que gerou a negativação de seu nome e
abalo de crédito. Postula a competente indenização por danos
morais.
A ação foi julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041242-95.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Pois bem.
A
respeitável
decisão
comporta
pequena reforma apenas no que toca aos juros moratórios.
Incontroverso que o nome da autora
foi inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes pela
requerida, o que inclusiva restou recebido em outra ação, a qual foi
declarado o débito inexigível.
No caso em apreço, a autora
sustentou não ter realizado qualquer tipo de contratação com a
requerida.
Diante disso, cabia a concessionária
de telefonia, portanto, comprovar a existência da contratação, até
porque não se poderia exigir dessa a produção de prova negativa (de
que não contratou os serviços impugnados).
Assim,
a
requerida
possui
responsabilidade objetiva, devendo arcar com o risco de sua conduta
nas contratações de forma pouco zelosa.
Neste caso, de plano, afasta-se a
aplicação da Súmula citada pela recorrente (479 do STJ), eis que não
se está diante de transações com instituições financeiras, afastando,
portanto, sua aplicação.
No mais, quanto aos danos morais,
correto seu reconhecimento e o valor fixado.
O
relato
discriminado
das
intercorrências havidas pela autora lhe acarretaram angústia e
sofrimento, que não podem ser equiparados a meros aborrecimentos,
oriundos da vida em sociedade. Há evidente ofensa a direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041242-95.2019.8.26.0602 -Voto no
5
personalidade que merece reparação.
Os transtornos experimentados pela
demandante ultrapassam os limites de meros dissabores, traduzindo a
existência de verdadeiro abalo moral.
E mais: em face do evidente resultado
lesivo experimentado pela requerente e a ausência de provas a
arredar suas afirmações, impossível cogitar-se a inexistência dos
elementos caracterizadores do dever de indenizar.
Houve flagrante prejuízo a justificar a
imposição de sanção reparatória e comprovado o ato lesivo, de
responsabilidade do requerido, legítima a pretensão aos danos
morais. Ademais, “a jurisprudência desta Corte tem assentado que,
em se tratando de dano moral, revela-se suficiente à demonstração
da ocorrência do ato ilícito para ensejar direito à indenização” (
Resp no 709.877-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, J. 20/09/2005 ).
Já se definiu outrora que “o valor da
indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a
esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente o grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" ( Resp no 214.381, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira , j.
29.11.1999 ).
Contudo, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o ‘quantum’ indenizatório ser estimado em termos
razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041242-95.2019.8.26.0602 -Voto no
6
Assim, atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação
econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor indenizatório fixado na respeitável sentença em
R$ 7.000,00 ( sete mil reais ) deve ser mantido.
Quanto
a
incidência
dos
juros
moratórios, com razão a autora, posto que o caso trata de
responsabilidade civil extracontratual, devendo, portanto, incidirem,
a partir do evento danoso, ou seja, da negativação indevida.
Em última análise, nada a alterar
quanto aos honorários advocatícios, eis que já foram arbitrados em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.
Em último, não há o que se falar em
aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de Processo
Civil, eis que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo
(20%).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de apelação da autora para melhor ajustar a
incidência dos juros moratórios, sem majoração da verba honorária
sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR